Tribunal: STF
Processo: RE 334225
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
AUTARQUIA – SERVIÇO PÚBLICO – EXECUÇÃO – PRECATÓRIO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. O Pleno, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 225.011/MG, acórdão redigido pelo ministro Maurício Corrêa, concluiu ter a empresa pública direito à execução dos débitos via precatório quando envolvido serviço público. Com muito mais razão, o entendimento deve ser observado no tocante às autarquias.